Tribunal: TJSP
Processo: 1004189-66.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*Tutela cautelar antecedente - Sustação de protesto de duplicata para garantir a efetividade do provimento jurisdicional – Efetivação da medida cautelar - Pedido principal não proposto no trintídio previsto no art. 308 do CPC – Cessação da eficácia da liminar – Inteligência do art. 309, I, do CPC- Perda do interesse de agir superveniente – Súmula 482 do STJ – Sentença mantida. Recurso

Ementa:
*Tutela cautelar antecedente - Sustação de protesto de duplicata para garantir a efetividade do provimento jurisdicional – Efetivação da medida cautelar - Pedido principal não proposto no trintídio previsto no art. 308 do CPC – Cessação da eficácia da liminar – Inteligência do art. 309, I, do CPC- Perda do interesse de agir superveniente – Súmula 482 do STJ – Sentença mantida. Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004189-66.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ALUTENT
ESTRUTURAS MODULARES LTDA EPP, é apelado ELINOX CENTRAL DE
AÇO INOXIDÁVEL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31322
APEL. No : 1004189-66.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE. :.ALUTENT ESTRUTURAS MODULARES LTDA. EPP
APDO. :.ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA.
*Tutela cautelar antecedente - Sustação de protesto de
duplicata para garantir a efetividade do provimento
jurisdicional
Efetivação da medida cautelar - Pedido
principal não proposto no trintídio previsto no art. 308 do
CPC Cessação da eficácia da liminar Inteligência do art.
309, I, do CPC- Perda do interesse de agir superveniente
Súmula 482 do STJ Sentença mantida. Recurso negado.*
Trata-se de tutela cautelar antecedente de sustação de protesto
proposta por ALUTENT ESTRUTURAS MODULARES LTDA. EPP. em face de
ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA, julgada extinta, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, revogando-se a medida liminar, condenando-se
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados em R$800,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Apela a autora, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, conquanto não formulado o pedido principal nos 30 dias após a efetivação da tutela
cautelar, no caso, possível o aproveitamento da réplica como pedido principal, mitigando-se
o excesso de formalidades processuais, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas
e economia processual. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso regularmente processado nos termos do art. 1.012, V do
CPC e respondido (fls. 140/161).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de tutela cautelar antecedente de sustação de protesto de
duplicata mercantil, julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do
CPC, por não formulado o pedido principal no prazo previsto no art. 308 do CPC.
A r. sentença apelada foi assim fundamentada:
“De rigor a extinção do feito. Sem adentrar nas questões
preliminares alegadas pela ré, tampouco no mérito da demanda, anoto que se trata de
ação cautelar antecedente distribuída na forma do art. 305/ss do Código de Processo
Civil, de modo que caberia à autora aditar a inicial e formular o pedido principal no
prazo de 30 dias, conforme art. 308 do mesmo diploma. Anoto que na própria vestibular a
autora informa que ingressará com a demanda principal (fls. 04), entretanto, mesmo após
a apresentação de defesa, nada requereu nos autos, limitando-se a ofertar réplica e
requerer produção de prova oral, como se a cautelar existisse de forma autônoma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desvinculada do pedido principal. Ao que transparece, após a obtenção da liminar de
sustação de protesto, a autora não se interessou mais pela regular tramitação da causa,
deixando de formular o pedido principal que tem por finalidade analisar o mérito da
causa de pedir capaz de subsidiar ou não a manutenção da cautelar preparatória. Neste
sentido, entendimento sumulado no verbete no 482 do STJ: “A falta de ajuizamento da
ação principal no prazo do art. 806 do CPC (atual art. 308) acarreta a perda da eficácia
da liminar deferida e a extinção do processo cautelar."
Nega-se provimento ao recurso.
A autora ajuizou tutela cautelar antecedente pretendendo sustar os
efeitos do protesto da duplicata no 0006585601, no valor de R$1.794,24, com vencimento
em 06/05/2019, alegando a inexistência de causa jurídica subjacente para o saque da
duplicata.
Cumpre ressaltar que a tutela cautelar, por ter sido requerida em
caráter antecedente, submete-se ao procedimento previsto nos arts. 305 a 310 do CPC/15.
Rezam os artigos 308 e 309 do CPC/15:
“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de
ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que
será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de
tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas
processuais.”
“Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter
antecedente, se:
I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal.
II não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;
III o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo
autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.”
No caso, o próprio pedido liminar revela a instrumentalidade da
tutela cautelar antecedente, por objetivar a autora somente evitar o protesto reputado
indevido, enquanto se discute a efetiva existência de relação jurídica entre as partes.
Assim, tratando-se de tutela cautelar postulada em caráter
antecedente, uma vez efetivada a medida cautelar, a parte deverá formular o pedido
principal, em até 30 dias, nos mesmos autos, sem necessidade de propor nova ação com
pagamento de custas processuais, sob pena de perda da eficácia da tutela e extinção do
processo.
Quanto ao tema, lição de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
“O art. 309, I, estabelece que cessa a eficácia da tutela concedida
em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, que é de
trinta dias. O art. 308 determina que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá
de ser formulado pelo autor no prazo de trinta dias. O pedido a que se refere o dispositivo
é o principal, de conhecimento ou de execução. As tutelas cautelares são sempre
acessórias e têm por fim proteger o provimento postulado no processo principal. Ora, se a
lei não fixasse prazo, o autor poderia retardar indevidamente a apresentação do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal ou até não o propor. A tutela cautelar implica coerção ou restrição dos direitos
do réu, que não podem ficar à mercê da boa vontade do autor em apresentar o pedido
principal. O prazo concedido pela lei é suficiente para que ele o elabore e reúna os
elementos necessários.” (Direito processual civil esquematizado. 9a ed. SaÞo Paulo :
Saraiva Educação, 2018, p. 407)
Na hipótese, a tutela cautelar antecedente foi ajuizada em
16/05/2019, com o deferimento da liminar de sustação dos efeitos do protesto em
17/05/2019 (fls. 42/44).
Afirmou a autora na petição inicial: “No prazo legal a Requerente
formulará o pedido principal de acordo com o artigo 305 e seguintes do Código de
Processo Civil, nestes mesmos autos, solicitado de anulação do título ora combatido,
quanto então a Requerente provará todas as suas alegações.” (fl. 4)
No entanto, embora efetivada a tutela cautelar em 20/05/2019 (fls.
52/53), até a data da prolação da sentença, em 29/08/2019 (fls. 127/129), a autora não
providenciou a formulação do pedido principal de inexigibilidade do título nos autos.
Inaplicável, ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas
considerando o teor da réplica (fls. 118/121), pois a autora deveria formular o pedido
principal na forma do art. 308 do CPC, como, aliás, se comprometeu na petição inicial.
Desse modo, não tendo a autora cumprido o disposto no art. 308 do
CPC (art. 806 do CPC/73), por consequência, cessa a eficácia da tutela cautelar concedida,
impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por carência superveniente do
interesse de agir.
Sobre o tema, aliás, foi editada a Súmula 482 do STJ: “A falta de
ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia
da liminar deferida e a extinção do processo cautelar”.
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:
MEDIDA CAUTELAR Pretensão voltada à quebra de sigilo
bancário e ao bloqueio de valores eventualmente encontrados na
conta corrente de pensionista falecida, a fim de garantir a
efetividade de futura ação de ressarcimento Ação principal
não proposta no prazo peremptório de 30 dias, a contar da data
da efetivação da tutela cautelar
Cessação da eficácia da
medida cautelar por falta de interesse de agir Exegese dos
artigos 806 e 808, do CPC/1973, atuais artigos 308 e 309, I, do
CPC/2015 Sentença de extinção da ação sem resolução de
mérito mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1017665-62.2014.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/06/2016; Data de Registro: 16/06/2016)
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM
CARÁTER ANTECEDENTE. Pedido voltado à interrupção de
obras para construção de muro. Tutela deferida e efetivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido principal não formulado. SENTENÇA de extinção do
Processo, com fundamento nos artigos 330, IV, e 485, I, do CPC
de 2015. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença
por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela reforma
para a confirmação da tutela cautelar antecedente. REJEIÇÃO.
Cerceamento de defesa não configurado. Autor que não
formulou o pedido principal no prazo de trinta (30) dias após a
efetivação da cautelar, dando causa à cessação da eficácia da
tutela. Inteligência dos artigos 308, "caput", e 309, inciso I, do
CPC de 2015. Verba honorária que comporta majoração ante o
trabalho adicional do Patrono da apelada para o equivalente a
vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do
artigo 85, § 11, do CPC de 2015.Sentença mantida. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1033691-26.2016.8.26.0002; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot; Órgão Julgador: 37a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro: 05/02/2018)
Apelação. Duplicata. Procedimento de tutela de urgência de
natureza cautelar formulada, em caráter antecedente. Extinção
do procedimento por ausência de formulação dos pedidos
principais no prazo legal. Admissibilidade. Requisito de
validade para o desenvolvimento regular do procedimento.
Inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas.
Aplicação do entendimento firmado na Súmula 482 do STJ.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85
do CPC de 2015. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1018057-45.2017.8.26.0037; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro:
13/11/2018)
Assim, a r. sentença recorrida não comporta qualquer censura, sendo
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela
apelada, ofertando contrarrazões (fls.140/161), elevo os honorários em mais R$500,00
(quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR